Tribunal: TJMT
Processo: 1031422-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031422-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVADO), A B EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 07.222.864/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA NA SINGULARIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUTOR QUE DEMONSTROU O REGISTRO DA MARCA E O USO POR TERCEIROS – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE ADVERSA – UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS POR TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei n.
9.279
/1996, que regulam direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, dispõem que “
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação”.

Neste cenário, analisando o processo singular, a probabilidade do direito se mostra afastada, uma vez que há indicativos patentes de que a marca registrada pela autora, a quem cabe o uso exclusivo, está sendo utilizada de forma indevida pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031422-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

AGRAVADO:

D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais
nº 1024893-12.2024.8.11.0003
, deferiu a tutela antecipativa para proibidor o réu de utilizar a marca registrada “COCHOBAG”, bem como abstenha de vender os produtos que contenham a referida marca, bem como que traga aos autos todas as vendas realizadas pela empresa AB embalagens, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões Id. 250146154, aduz a empresa mercado livre, ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, uma vez que a demanda poderia ser resolvida de forma extrajudicial, pela plataforma de denúncia contida no site.

Assevera a impossibilidade de remover conteúdo sem URL especifico ou de fiscalização prévia da plataforma.

Pontua que “
nos termos do artigo 19, §1, do Marco Civil da Internet 10 , para que possa ocorrer a remoção de conteúdo da internet, há necessidade de determinação judicial com delimitação específica do conteúdo infringente por meio de indicação de URL específica, como alinhado pela jurisprudência pátria”.

Verbera a ausência de previsão legal para fornecimento de relatórios de vendas, sendo o pedido desnecessário.

Acentua ainda a impossibilidade de o mercado livre verificar a licitude da aquisição dos produtos pelo anunciante, havendo reconhecimento de tal feito pela jurisprudência.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, e em mérito, o provimento recursal para que seja eximida da obrigação arbitrada.

Preparo recolhido – Id. 250146154.

Não concedida à tutela recursal – Id. 250875691.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese, pelo desprovimento – Id. 253070672.

Agravo Interno em desfavor da decisão que não concedeu a tutela recursal.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Eis a decisão recorrida em sua essencialidade:

“
Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para proibir o réu de utilizar a marca registrada “COCHOBAG” até decisão final deste processo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar, multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Ainda, para que a requerida MERCADO LIVRE se abstenha de vender produtos que contenham a marca da autora “COCHOBAG”, e que não estejam sendo vendidas pela requerente; e, que traga aos autos todas as vendas realizadas pela corré A B EMBALAGENS LTDA, A FIM DE APURAR O IMPACTO ECONÔMICO SOFRIDO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê,
por definição, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos.

A Lei n.
9.279
/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, assim disciplina a matéria:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. [...]

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação. (grifei)

Analisando processo singular, observa-se que o autor comprovou o uso indevido de sua marca e, entendo que a plataforma por ser mero intermediário, detém todos os meios tecnológicos tanto para barrar as vendas, bem como possui todo o histórico de venda.

Outrossim, sobre os relatórios de vendas, estes é exclusivo da pagina mercado livre, não havendo como atribuir ausência de lei determinado tal obrigação, uma vez que a empresa corré pode ter obtido lucros ilícitos com a venda.

Neste cenário, a probabilidade do direito se mostra afastada, uma vez que há indicativos patentes de que a marca registrada pela autora, a quem cabe o uso exclusivo, está sendo utilizada de forma indevida pela parte ré.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA na origem. insurgência da ré. aventada AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
descabimento. comprovado REGISTRO DA MARCA mista (imagem e palavra) NO ÓRGÃO COMPETENTE (inpi). propriedade da marca que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. art. 129 da Lei n. 9.279/1996. presença da PROBABILIDADE DO DIREITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA pela parte agravante. comercialização de produtos muito semelhantes à estampa do personagem registrado pela agravada ("bubu e as corujinhas"). comprometimento da IMAGEM DA EMPRESA AGRAVADA PERANTE SEUS CONSUMIDORES. PERIGO DE DANO. decisão escorreita. RECURSO CONHECIDO e desprovido
.
(TJ-SC - AI: 50135434420208240000 TJSC 5013543-44.2020.8.24.0000, Relator: SÉRGIO IZIDORO HEIL, Data de Julgamento: 28/07/2020, 4ª Câmara de Direito Comercial)

Ação inibitória de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos – Autora busca tutela de urgência para que seja determinada a imediata abstenção, pela ré, do uso da marca "Loucos por Futebol" a qualquer título, inclusive no sítio eletrônico e redes sociais – Liminar indeferida na origem – Tutela recursal deferida – Conjunto probatório que corrobora a verossimilhança das alegações deduzidas e o perigo de dano – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20321238520218260000 SP 2032123-85.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/03/2021)

Ademais, a falta de discussão na via administrativa como pontua o recorrente (canal de denuncias) não gera óbice legal para caracterizar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Ao arremate, toda e qualquer irresignação do agravante deve ser analisada junto ao processo de conhecimento com a devida dilação probatória.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão vergastada em sua integra, a rigor, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025